Tribunal: CARF
Processo: 11030.725959/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.725959/2019-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.568 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS
OBTIDOS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos condicionais, concedidas em razão de
obrigações contratuais e sujeitas a evento futuro, que não constam dos
documentos fiscais na operação de venda, representam receita a ser
considerada quando da apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
DESCONTOS
CONDICIONAIS OBTIDOS. FATO GERADOR DIVERSO.
Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, tendo
em vista que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não
decorrem da venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da
implementação de determinada condição que permite à pessoa jurídica reduzir
o montante devido a seus fornecedores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS
OBTIDOS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos condicionais, concedidas em razão de
obrigações contratuais e sujeitas a evento futuro, que não constam dos
documentos fiscais na operação de venda, representam receita a ser
considerada quando da apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA.
DESCONTOS
CONDICIONAIS OBTIDOS. FATO GERADOR DIVERSO.
Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, tendo
em vista que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não
decorrem da venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da
implementação de determinada condição que permite à pessoa jurídica reduzir
o montante devido a seus fornecedores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.725959/2019-39
Fl. 4105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.725959/2019-39

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, que dava provimento ao
recurso voluntário, em relação à incidência das contribuições sobre bonificações. Nos termos do
Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe não votou
nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pela Conselheira Liziane Angelotti Meira na
reunião de novembro de 2021.
Considerando que na data de formalização do presente Acórdão a Relatora
originária, Dra. Liziane Angelotti Meira, não mais integra o Colegiado, nos termos do artigo 17,
inciso III, do RICARF, esta Conselheira, Sabrina Coutinho Barbosa, foi designada como
Redatora ad hoc para formalizar a decisão.
A Redatora ad hoc serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pela
Relatora original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Redatora Ah Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado(a)), Juciléia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Liziane Angelotti Meira.
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no. 02-095.254 - 1a Turma da DRJ/BHE (fls 4007/4021):
I - DO LANÇAMENTO
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados os Autos de Infração da Contribuição para o Programa de Integração Social
–PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls.
02/21), conforme demonstrativo abaixo:

Fl. 4106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.725959/2019-39

Os detalhes do procedimento fiscal estão descritos no Termo de Verificação Fiscal (fls.
22/27), cujo resumo no tocante à autuação é o seguinte:
Através da análise da escrituração e dos documentos apresentados pela contribuinte,
constatou-se falta de recolhimento do PIS e da Cofins pela não tributação de receitas,
uma vez que a contribuinte deixou de incluir na base de cálculo os valores das contas
“3.1.01.01.10.03.01.01.11 - DESCONTOS OBTIDOS – MERCADORIAS”, no ano de
2014, e “3.1.01.01.10.03.01.01.11 - BONIFICAÇÕES TÍTULOS – MERCADORIAS”,
nos anos de 2015 e 2016.
A Fiscalização esclarece que a denominação dada a uma receita ou tratamento
contábil a ela dispensado não tem o condão de descaracterizá-la como faturamento ou
excluí-la do campo de incidência do PIS e da Cofins. Dessa forma, a base de cálculo
dessas contribuições deve incluir os descontos condicionais e as bonificações recebidas
de fornecedores por implicarem em redução do passivo sem contrapartida no ativo.
Citadas receitas não se enquadram em nenhuma das exclusões da base de cálculo
daquelas contribuições.
Constam em anexo a planilha “Bonificações Recebidas – Valores Mensais” (fl. 3838),
que serviram de base de cálculo para a constituição do crédito tributário, e as
planilhas auxiliares ao preenchimento da EFD, apresentadas pela contribuinte em
atendimento ao Termo de Início de Fiscalização. Também constam em anexo as EFDs
dos períodos fiscalizados, onde verifica-se que em todos os períodos a contribuinte
apurou PIS e Cofins a recolher.
II - DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada das autuações em 26/04/2019 (fl. 3842), a Interessada apresentou, em
24/05/2019, a impugnação (fls. 3849/3894) e documentos anexos, para alegar, em
síntese e fundamentalmente, o seguinte:
Da Preliminar de Nulidade do Auto de Infração Preliminarmente, alega que a
Fiscalização se baseou em presunção para desconsiderar a classificação e o registro
contábil feito pela contribuinte, com violação aos arts. 967 e 968 do Decreto no
9.580/18.
Suscita deficiência da motivação e ausência de fundamentação e caracterização do fato
gerador imputado, gerando dúvida sobre que fatos impeditivos, modificativos ou
indicativos seriam necessários demonstrar na impugnação, configurando-se o
cerceamento de defesa. Alega violação ao art. 142 do CTN e arts. 10 e 59 do Decreto
n° 70.235/72.
Defende a inexistência de nexo claro entre o relato da infração e a violação dos
dispositivos indicados, bem como inexistência de investigação quanto à natureza dos
fatos analisados, em violação ao princípio da busca da verdade material. Aduz a
diferença de tratamento fiscalizatório a contribuintes do mesmo ramo, o que importa
em violação à isonomia e segurança jurídica.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Pelo exposto, requer a decretação de nulidade do auto de infração impugnado.
Do Mérito
Citando doutrina e normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis –CPC no 30 e no
16, aprovadas por deliberação da CVM, conclui que os valores dos descontos obtidos
em decorrência de acordos comerciais têm tratamento contábil de redução de custos,
devendo obrigatoriamente, por expressa determinação das normas contábeis, ser
deduzidos da receita para sua devida mensuração, e reconhecidos à conta de resultado
Fl. 4107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.725959/2019-39

ao final do período, se o desconto corresponder a produtos já comercializados, ou à
conta redutora de estoques, se o desconto se referir a mercadorias ainda não
comercializadas. Cita precedente do CARF.
Após citar legislação do IRPJ, argumenta que o desconto recebido não se configura
como receita bruta. Entende que não se configura elisão fiscal a contabilização dos
descontos ou bonificações como custo, e não como receita, já que tal procedimento tem
impactos diretos na apuração do IRPJ/CSLL. Ao contabilizar o desconto como redutor
de custo, aumenta-se a base tributável do IRPJ. Acrescenta que tais importâncias não
se coadunam com o conceito de receita definido pelo Supremo Tribunal Federal.
Discorre sobre a forma de obtenção dos descontos e das bonificações junto aos
fornecedores, esclarecendo que tais valores estão vinculados à aquisição de
mercadorias, configurando redução do custo por volume, descontos em duplicatas, ou
recuperação de desconto via Programa de Benefícios de Medicamentos – PBM.
Argumenta que não se trata de qualquer atividade ou serviço prestado pela
Impugnante, que não seja a simples aquisição de mercadoria para revenda. Anexa
contratos com fornecedores (Doc_Comprobatorio2 e Doc_Comprobatorio3), nota
fiscal de aquisição e cupom de venda referentes ao PBM (Doc_Comprobatorio4 - Nota
Fiscal Aquisição PBM e Cupom de Venda PBM).
Faz análise sobre a legislação da não cumulatividade, para concluir que a base de
cálculo do PIS e da Cofins abarca a ideia de nova riqueza, em decorrência das
atividades principal e secundárias da contribuinte, o que não se coaduna com
bonificações e descontos, que representam uma redução do custo da empresa.
Colaciona precedentes do STF favoráveis à sua tese de que receita representa o
ingresso financeiro em caráter definitivo, na condição de elemento novo e positivo.
Argumenta que as bonificações recebidas, que representam redução de custo de
aquisição, não podem ser confundidas com acréscimo patrimonial, característica
nuclear do signo receita, razão pela qual não se sujeitam à incidência de PIS e Cofins.
Cita doutrina e jurisprudência judicial e administrativa.
Citando o regime monofásico das contribuições em questão, instituídos pela Lei no
10.147/2000, aduz que ao adquirir as mercadorias da indústria para o exercício de
suas atividades, as recebe com a tributação concentrada na origem. E quando as
revende, não as submete à tributação. Diante desse quadro, quando em razão de
acordos comerciais a contribuinte recebe descontos/bonificações relacionados a
mercadorias sujeitas ao regime monofásico, tributadas anteriormente, tais valores não
podem ser tributados, sob pena de subverter a lógica do próprio sistema.
Apresenta entendimento da Receita Federal expresso na Solução de Consulta Cosit no
531/2017, julgando-o equivocado por dois motivos: - por subverter a lógica do regime
monofásico, criando-se uma dupla incidência sobre o mesmo fato; - pela
inaplicabilidade da legislação que traz a diferenciação entre descontos condicionados
e incondicionados ao beneficiário de tais descontos.
Alega que a IN SRF no 51/1978, ao regulamentar os descontos incondicionais para fins
de imposto sobre a renda, é direcionada para operações de vendas, e não ao polo
adquirente. Para quem recebe, não se vislumbra relevância na classificação
"condicional" ou "incondicional", pois, na medida em que identificados na
determinação do preço (seja no contrato de compra e venda, na nota fiscal emitida, em
duplicatas ou boletos, etc.), resultarão em redução no custo de aquisição das
mercadorias. Cita precedente do STF.
Reforça o entendimento que todos os valores lançados nas contas contábeis tem
vinculação direta e inequívoca com aquisição de mercadorias inseridas na sistemática
monofásica, de forma que existem duas possibilidades:
Fl. 4108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.725959/2019-39

1) ou o desconto constava na nota fiscal de aquisição e portanto poderia ser excluída
da base de cálculo, na forma da Solução de Consulta Cosit n° 531/2017;
2) ou o desconto não constava na nota fiscal, de onde se conclui que o valor total da
nota foi tributado pela indústria, de forma que qualquer valor dele decorrente somente
pode estar sujeito à alíquota zero, por força do art. 2o da Lei n° 10.147/2000.
Propugna que o auto de infração pretende a bitributação de valores que já foram
objeto de exação monofásica, exemplificando com o desconto concedido via Programa
de Benefícios de Medicamentos – PBM.
Por fim, requer o recebimento da impugnação para julgá-la integralmente procedente,
para o efeito de declarar totalmente insubsistente o auto de infração, desconstituindo-
se, integralmente, crédito tributário consolidado no ato administrativo.
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2014, 2015, 2016 INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA.
DESCONTOS
CONDICIONAIS
OBTIDOS.
RECEITA
TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos condicionais, concedidas em razão de obrigações
contratuais e sujeitas a evento futuro, que não constam dos documentos fiscais na
operação de venda, representam receita a ser considerada quando da apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. DESCONTOS CONDICIONAIS
OBTIDOS. FATO GERADOR DIVERSO.
Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, tendo em vista
que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não decorrem da venda de
produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da implementação de determinada
condição que permite à pessoa jurídica reduzir o montante devido a seus fornecedores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2014, 2015,
2016
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
DESCONTOS
CONDICIONAIS
OBTIDOS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
As bonificações ou os descontos condicionais, concedidas em razão de obrigações
contratuais e sujeitas a evento futuro, que não constam dos documentos fiscais na
operação de venda, representam receita a ser considerada quando da apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. DESCONTOS CONDICIONAIS
OBTIDOS. FATO GERADOR DIVERSO.
Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, tendo em vista
que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não decorrem da venda de
produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da implementação de determinada
condição que permite à pessoa jurídica reduzir o montante devido a seus fornecedores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014, 2015,
2016 NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação vigente,
e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e encontra-se devidamente
motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, trazendo todas as informações
Fl. 4109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.725959/2019-39

necessárias para a sua devida compreensão e o exercício do contraditório e da ampla
defesa, inexiste nulidade dos lançamentos efetuados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado Recurso Voluntário às fls. 4031/4084.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Redatora ad hoc.
Passo, a seguir, à transcrição do voto da Relatora original.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
1.
Preliminar de nulidade do Auto de Infração
Defende a Recorrente a nulidade do Auto de Infração e assevera que a decisão de
piso não deu atenção a essa preliminar.
No entanto, verifica-se que o Auto de Infração está devidamente embasado, com a
descrição dos fatos fundamentos legais (conforme se verifica às fls. 2/20). Ademais, a defesa da
Recorrente, tanto a manifestação de inconformidade quanto o Recurso Voluntário confirmam
que os fatos e fundamentos da atuação foram bem compreendidos.

2.
Utilização de presunção para concluir pela existência de receitas e
para desconsiderar a classificação e registro contábil feitos pela Recorrente

Segundo a Recorrente, a Fiscalização analisou duas contas contábeis da ora
Recorrente, denominadas “Descontos Obtidos – Mercadorias” e “Bonificações Títulos –
Mercadorias”, e concluiu que os valores ali indicados seriam inequivocamente receitas que
passaram ao largo da tributação.
Assevera a Recorrente que tal conclusão deveu-se, unicamente, pelo fato de que,
nas palavras da autoridade autuante, “há uma prática executada no varejo em que os
fornecedores (laboratórios e empresas de cosméticos) bonificam os clientes (neste caso, a
farmácia) com produtos ou com pagamentos de valores em conta corrente”
Vejamos o de forma completa o item do Termo de Verificação Fiscal mencionado
pela Recorrente:

03.02. Das irregularidades – PIS e COFINS
Fl. 4110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.725959/2019-39

Através da análise da escrituração e dos documentos apresentados pela contribuinte
constatou-se falta de recolhimento do PIS e da COFINS, pela não tributação de receitas.
Dessa forma, foi constituído o crédito tributário através de Autos de Infração conforme
descrito abaixo.
A deixou de incluir na base de cálculo do PIS e COFINS, os valores das contas
“3.1.01.01.10.03.01.01.11 - DESCONTOS OBTIDOS – MERCADORIAS”, no ano de
2014 e “3.1.01.01.10.03.01.01.11 - BONIFICAÇÕES TÍTULOS – MERCADORIAS”,
nos anos de 2015 e 2016.
Há uma prática executada no varejo em que os fornecedores (laboratórios e
empresas de cosméticos) bonificam os clientes (neste caso, a farmácia) com
produtos ou com pagamentos de valores em conta corrente das farmácias. Essas
bonificações/descontos (grande maioria através de depósitos em contas bancárias)
reduzem o valor a pagar dos títulos que a farmácia deve aos fornecedores. Assim,
essas bonificações devem ser oferecidas a tributação.
A denominação dada a uma receita ou tratamento contábil a ela dispensado não tem o
condão de descaracterizá-la como faturamento ou excluí-la do campo de incidência da
COFINS e do PIS. Dessa forma, a base de cálculo da COFINS deve incluir os descontos
condicionais e as bonificações recebidas de fornecedores por implicarem em redução do
passivo sem contrapartida no ativo.
As receitas não tributadas que são nomeadas como bonificações não se enquadram em
nenhuma das exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS
previstas na Legislação pertinente. Apenas a Lei pode estabelecer qualquer exclusão do
conceito de receita bruta do PIS e da COFINS, em conformidade com o Art. 97 do
CTN.
Dessa forma, foram apurados os valores mensais recebidos, conforme Razões das
contas “3.1.01.01.10.03.01.01.11 - DESCONTOS OBTIDOS – MERCADORIAS”,
no ano de 2014 e “3.1.01.01.10.03.01.01.11 - BONIFICAÇÕES TÍTULOS –
MERCADORIAS”, nos anos de 2015 e 2016 (em anexo), elaborando-se a planilha
“Bonificações Recebidas – Valores Mensais”, que serviram de base de cálculo para
a constituição do crédito tributário.
Em anexo constam também as planilhas auxiliares ao preenchimento da EFD,
apresentadas pela contribuinte em atendimento ao Termo de Início de
Fiscalização.
Constam ainda em anexo as EFDs dos perídos fiscalizados, onde verifica-se que em
todos os perídos a contribuinte apurou PIS e COFINS a recolher.
Os fatos acima estão documentados através do processo formalizado sob nr.
11030.725959/2019-39.
Pode-se observar que a menção à prática não foi o fundamento da autuação, foi
apenas a apresentação do contexto. Houve análise da situação específica da Recorrente, inclusive
planilhas.
Portanto, não assiste razão à Recorrente de que a autuação teria se baseado em
uma presunção. Ao contrário, houve análise do caso particular.

Fl. 4111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.725959/2019-39

3.
Da deficiência da motivação pela ausência de fundamentação e
caracterização do fato gerador imputado
Defende a Recorrente que, no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade autuante
não indicou motivo pelo qual os valores descritos nas contas contábeis como descontos e
bonificações não poderiam ser enquadrados como redução/recuperação de custos, como foram
registrados pela Recorrente. Em nenhum momento indicou qual a natureza das supostas receitas
auferidas: se decorrentes de alguma contraprestação, se decorrentes de doação dos fornecedores,
se relativos a abatimentos por pagamentos antecipados.
Voltemos ao Auto de Infração (fl. 15 e seguintes):

03.02. Das irregularidades – PIS e COFINS
(...)
A denominação dada a uma receita ou tratamento contábil a ela dispensado não tem o
condão de descaracterizá-la como faturamento ou excluí-la do campo de incidência
da COFINS e do PIS. Dessa forma, a base de cálculo da COFINS deve incluir os
descontos condicionais e as bonificações recebidas de fornecedores por implicarem
em redução do passivo sem contrapartida no ativo.
As receitas não tributadas que são nomeadas como bonificações não se enquadram
em nenhuma das exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS e a
COFINS previstas na Legislação pertinente. Apenas a Lei pode estabelecer
qualquer exclusão do conceito de receita bruta do PIS e da COFINS, em
conformidade com o Art. 97 do CTN.
Dessa forma, foram apurados os valores mensais recebidos, conforme Razões das
contas “3.1.01.01.10.03.01.01.11 - DESCONTOS OBTIDOS – MERCADORIAS”,
no ano de 2014 e “3.1.01.01.10.03.01.01.11 - BONIFICAÇÕES TÍTULOS –
MERCADORIAS”, nos anos de 2015 e 2016 (em anexo), elaborando-se a planilha
“Bonificações Recebidas – Valores Mensais”, que serviram de base de cálculo para
a constituição do crédito tributário.
Em anexo constam também as planilhas auxiliares ao preenchimento da EFD,
apresentadas pela contribuinte em atendimento ao Termo de Início de
Fiscalização.
Constam ainda em anexo as EFDs dos perídos fiscalizados, onde verifica-se que em
todos os perídos a contribuinte apurou PIS e COFINS a recolher.
Os fatos acima estão documentados através do processo formalizado sob nr.
11030.725959/2019-39.
Portanto, é evidente que a Fiscalização entendeu que as bonificações não se
enquadram em nenhuma das exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS e a
COFINS previstas na Legislação pertinente e, portanto, devem ser submetidas à Fiscalização.

4.
Da inexistência de investigação quanto à natureza dos fatos analisados
e violação ao princípio da busca da verdade material
Fl. 4112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.725959/2019-39

Retoma a Recorrente o seu entendimento de que a Fiscalização nenhum
momento buscou esclarecer ou questionar a natureza ou conteúdo dos valores indicados nas
conta contábeis objeto da presente autuação.
Afirma que os lançamentos contábeis decorrem de causas distintas e que a
Fiscalização não indicou os critérios utilizados para definir que uma entrada seria considerada
receita sujeita à tributação. Retoma o item do Relatório Fiscal que menciona a prática do
mercado. Cita outros procedimentos fiscalizatório que procederam de forma diversa.
No entanto, o que ser verifica no presente caso foi que a Fiscalização analisou
documentos e planilhas e considerou que aquelas receitas indicadas pela própria Recorrente
como bonificações não se enquadravam em nenhuma das exclusões da base de cálculo da
contribuição para o PIS e a COFINS previstas na Legislação pertinente. Apenas a Lei pode
estabelecer qualquer exclusão do conceito de receita bruta do PIS e da COFINS, em
conformidade com o Art. 97 do CTN.

5.
Da desvinculação da motivação apresentada e da capitulação
apresentada: ausência completa da prova das alegações fiscais.
6.
Da inexistência de faturamento, receita bruta ou qualquer outro tipo
de receita: precedentes do STF
Nestes itens, a Recorrente retoma a questão da fundamentação do Auto de
Infração. Assevera que o Auto de Infração, na capitulação legal, não mencionam o §1o do art. 1o
da Lei 10.833/03, mas apenas o seu caput, de forma que trata de tributação de receitas
independentemente de sua classificação contábil. Tal divergência, segundo a Recorrente, por
si, gera contradição e dificuldade de se saber sob que fundamento se está sendo autuado,
configurando a nulidade por cerceamento de defesa prevista no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Acrescenta ainda que, se a autoridade fiscal entendeu que os valores descritos nas
contas contábeis analisadas decorrem de faturamento, como a princípio indica a capitulação legal
da autuação, deveria ao menos indicar a origem de tais receitas, ou indicar quais as atividades
desenvolvidas pela Recorrente que dão azo ao suposto faturamento não tributado, visto que
somente há faturamento/receita bruta quando se está diante: I - o produto da venda de bens nas
operações de conta própria; II - o preço da prestação de serviços em geral; III - o resultado
auferido nas operações de conta alheia; e IV - as receitas da atividade ou objeto principal da
pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III.
Inicialmente cumpre anotar, de acordo com a hermenêutica jurídica, que quando
se menciona um artigo, sem indicação de parágrafos e incisos, a indicação se refere a todo o
artigo. Portanto, se há referência ao artigo 1o da Lei 10.833/03, isso inclui o seu o §1o, logo,
nenhuma deficiência neste ponto.
Quanto à origem das receitas, a fiscalização se limitou a analisar as informações
trazidas pela Recorrente de que seriam bonificações e concluir que estas não podem ser
excluídas da base de cálculo das contribuições em pauta. Nenhum problema também.
Fl. 4113
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.725959/2019-39

7.
Da natureza jurídico-contábil dos descontos e das bonificações como
redução ou recuperação de custo de aquisição das mercadorias: inexistência
de receita segundo a legislação do IRPJ
Neste ponto, demonstrando que entendeu o conteúdo do Auto de Infração e sua
fundamentação, a Recorrente questiona a interpretação legal feita pela Fiscalização e defende
que, segundo a legislação do IRPJ, os descontos e bonificações não configuram receita. Procura
respaldo em legislação contábil e de IRPJ para fundamentar seu entendimento.
Neste ponto, adoto o entendimento da decisão de piso que, de forma muito clara,
indica o fundamento na legislação das contribuições em pauta para fundamentar o entendimento
de que os descontos têm natureza jurídica de receita para as contribuições em análise:
Todavia, ao contrário do alegado pela Impugnante, os descontos e as bonificações de
que tratam o presente litígio tem natureza jurídica de receita para fins tributários.
Entende-se que as bonificações são concessões feitas pelo vendedor (fornecedor) ao
comprador (no caso varejista), materializada pela diminuição do preço do produto ou
serviço, ou pela entrega de quantidades maiores do que as estipuladas contratualmente.
Nessas condições, podem as bonificações ser percebidas tanto em dinheiro como em
mercadorias.
Sobre essa matéria, a Administração Tributária Federal já exarou entendimento quanto
ao seu conceito, o que fez através do Parecer CST/SIPR no 1.386/1982, do qual se
extrai:
Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao comprador,
diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando quantidade maior que a estipulada.
Diminuição do preço da coisa vendida pode ser entendido também como parcelas
redutoras do preço de venda, as quais, quando constarem da Nota Fiscal de venda dos
bens e não dependerem de evento posterior à emissão desse documento, são definidas,
pela Instrução Normativa SRF no 51/78, como descontos incondicionais, os quais, por
sua vez, estão inseridos no art. 178 do RIR/80.
(...)
Isto pode ser feito computando-se, na Nota Fiscal de venda, tanto a quantidade que o
cliente deseja comprar, como a quantidade que o vendedor deseja oferecer a título de
bonificação, transformando-se em cruzeiros o total das unidades, como se vendidas
fossem. Concomitantemente, será subtraída, a título de desconto incondicional, a
parcela, em cruzeiros, que corresponde à quantidade que o vendedor pretende ofertar, a
título de bonificações, chegando-se, assim, ao valor líquido das mercadorias.
Entretanto, ressalte-se que se as mercadorias forem entregues gratuitamente, a título de
mera liberalidade, sem qualquer vinculação com a operação de venda, o custo dessas
mercadorias, não será dedutível, na determinação do lucro real.
Como se vê, a bonificação, desde que vinculada a uma operação de venda e registrada
na respectiva nota fiscal, corresponde a um desconto incondicional (comercial)
fornecido pelo vendedor ao comprador.
O conceito de descontos incondicionais e a necessidade desses constarem na nota fiscal
de venda vem de longa data, desde a Instrução Normativa SRF no 51, de 03/11/1978, no
seu item 4.2:
Fl. 4114
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.725959/2019-39

4.2 – Descontos incondicionais são as parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem
de evento posterior à emissão desses documentos.
Em síntese, a bonificação somente será tratada como desconto incondicional quando
cumprir três requisitos:
1. estiver vinculada a uma operação de venda.
2. for registrada na respectiva nota fiscal.
3. não depender de evento posterior à emissão desse documento.
Documento nato-digital Processo 11030.725959/2019-39 Acórdão n.o 02-095.254 DRJ/BHE Fls. 11
11 Do exposto, constata-se que as bonificações somente poderão ser transformadas em
parcelas redutoras do preço de venda (e consequentemente do custo de aquisição da
adquirente) quando se tratarem de descontos incondicionais fornecidos pelo vendedor
ao adquirente.
Especificamente quanto às bonificações recebidas em mercadorias, depreende-se do
supracitado Parecer CST/SIPR no 1.386/1982 que mercadorias entregues gratuitamente,
a título de mera liberalidade, sem vinculação com a operação de venda, não são
consideradas descontos incondicionais. Nesse caso, as bonificações em mercadorias são
consideradas receita de doação para a recebedora dos produtos (donatária).
No caso concreto, depreende-se que as receitas lançadas nas contas
3.1.01.01.10.03.01.01.11
-
DESCONTOS
OBTIDOS
–
MERCADORIAS
e
3.1.01.01.10.03.01.01.11
-
BONIFICAÇÕES
TÍTULOS
–
MERCADORIAS,
correspondente a descontos obtidos em decorrência de acordos comerciais – redução do
custo por volume, descontos em duplicatas, ou recuperação de desconto via Programa
de Benefícios de Medicamentos (PBM), não se confundem com descontos
incondicionais – parcelas redutoras do preço de venda, que são destacadas na nota
fiscal, e não dependem de evento posterior à emissão desse documentos.
Tais rubricas não decorrem de operações de venda, por si mesmas, mas da existência de
uma relação comercial entre as partes e do adimplemento das cláusulas contratuais
pactuadas. Por essa razão, sequer existem documentos fiscais que suportam as
operações que geraram os créditos nas contas 3.1.01.01.10.03.01.01.11 - DESCONTOS
OBTIDOS – MERCADORIAS e 3.1.01.01.10.03.01.01.11 - BONIFICAÇÕES
TÍTULOS –MERCADORIAS.
Com efeito, os descontos concedidos pelo fornecedor da mercadoria após a realização
da operação de compra e venda, por qualquer razão, inclusive por força de contrato ou
de estratégia comercial de qualquer das partes envolvidas, representam uma despesa sua
(desconto condicional) e uma receita do adquirente da mercadoria. O comprador tem
reduzida a sua obrigação de pagar o preço da mercadoria adquirida, diminuindo o seu
passivo e, consequentemente, aumentando o seu lucro, ou seja, o seu patrimônio.
À nitidez, tal operação resulta numa diminuição do patrimônio (lucro) do fornecedor da
mercadoria e num aumento patrimonial (lucro) do adquirente, caracterizando
perfeitamente o auferimento de receita pelo comprador. Logo, todas as reduções
(descontos)
sofridas no valor das obrigações da Interessada junto a fornecedores, concretizadas por
descontos concedidos no ato do pagamento das duplicatas, ou com o recebimento de
recursos financeiros diretamente de seus fornecedores, para qualquer finalidade,
representam receitas, pois diminuem o seu passivo e aumentam o seu patrimônio
(lucro).
Fl. 4115
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.725959/2019-39

Uma vez que a Interessada tem a tributação de seus lucros pela sistemática do Lucro
Real, sujeita-se à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pelo regime
não cumulativo, submetendo-se à exigência das contribuições de acordo com a Lei no
10.637, de 2002, e a Lei no 10.833, de 2003, que passaram a ser os diplomas legais
regentes do PIS e da Cofins, respectivamente, no sistema da não cumulatividade.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep foi definida pelo art.
1o, caput, e § 2o, da Lei no 10.637, de 2002, como o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. A
mesma definição foi disposta pelo art. 1o, caput, e § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, para a
Cofins:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
conforme definido no caput e no § 1o.
Como visto, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, no âmbito do regime não
cumulativo, incidem sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. A receita pode ser
gerada não só pela efetiva entrada de dinheiro, mas também por outras formas, como
por exemplo, a redução do passível exigível (obrigação com terceiros). Saliente-se que o
auferimento de receita equivale a um aumento da situação líquida da empresa,
decorrente do seu esforço produtivo, ainda que mediante compensação de suas
obrigações. Assim, no caso de bonificações sob a forma de crédito em conta-corrente ou
abatimento em duplicata do fornecedor, o valor do benefício equivale ao ganho auferido
pela Interessada. Mesmo na hipótese de o valor correspondente não ter, fisicamente,
ingressado nos cofres do adquirente, não há como negar haver um auferimento de
receita equivalente ao benefício concedido, cabendo, portanto, a incidência das
contribuições.
E se tratando de descontos condicionais, revela-se inaplicável a exclusão da base de
cálculo das contribuições prevista no art. 1o, § 3o, inciso V, alínea “a”, das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Corroborando esse entendimento, a RFB já se manifestou pela incidência da
Contribuição para o PIS e da Cofins sobre as bonificações recebidas, tanto em dinheiro
quanto em mercadorias, quando não ficar caracterizado o desconto incondicional. É o
que ficou assentado nas Soluções de Consulta Cosit no 542, de 2017, no 664, de 2017, e
no 291, de 2017, assim ementadas:
Solução de Consulta Cosit no 542, de 2017 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
–
COFINS
EMENTA:
BONIFICAÇÃO EM DINHEIRO. RECEITA BRUTA. NÃOCUMULATIVIDADE.
Os valores em dinheiro e abatimentos recebidos de fornecedores pelos adquirentes
de mercadorias, que não reduzem o valor da nota fiscal de venda e que se efetivam
em momento posterior à sua emissão, não constituem descontos incondicionais,
mas sim receita do adquirente, e como tal estão sujeitos à tributação pela Cofins.
Fl. 4116
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.725959/2019-39

Documento nato-digital Processo 11030.725959/2019-39 Acórdão n.o 02-095.254 DRJ/BHE Fls. 13
13 Solução de Consulta Cosit no 664, de 2017 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA
O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS EMENTA:
BONIFICAÇÕES
EM
MERCADORIAS.
DESCONTO
INCONDICIONAL.
CRÉDITO.
As bonificações recebidas de fornecedores em forma de mercadorias podem
representar descontos incondicionais, desde que constem da nota fiscal e não
dependam de evento posterior à emissão do documento. Nesta hipótese, não há
amparo legal para exclusão da base de cálculo da Cofins do adquirente (recebedor das
bonificações), mas somente do fornecedor.
O adquirente não poderá descontar crédito em relação a produtos havidos por
bonificações, visto que a aquisição desses produtos ocorre a título gratuito, não havendo
pagamento de Cofins pelo fornecedor.
Solução de Consulta Cosit no 291, de 2017 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP.
NÃO CUMULATIVIDADE. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. DOAÇÃO.
VENDA. INCIDÊNCIA.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera
liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são consideradas receita de
doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a
Contribuição para o PIS/Pasep sobre o valor de mercado desses bens.
A receita de vendas oriunda de bens recebidos a título de doação deve sofrer a
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, na forma da legislação geral das referidas
contribuições.
(Grifou-se)
Esse entendimento também está reproduzido em forma de orientação aos contribuintes
no Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica 20181:
18 - As bonificações concedidas em mercadorias compõem a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins?
Os valores referentes às bonificações concedidas em mercadorias serão excluídos
da receita bruta para fins de determinação da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins somente quando se caracterizarem como descontos
incondicionais concedidos.
Descontos incondicionais, de acordo com a IN SRF no 51, de 1978, são as parcelas
redutoras do preço de venda, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens e
não dependerem de evento posterior à emissão desse documento.
Portanto, neste caso, as bonificações em mercadoria, para serem consideradas
como descontos incondicionais e, consequentemente, excluídas da base de cálculo
das contribuições, devem ser transformadas em parcelas redutoras do 1 Disponível
em:
<http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/ecfescrituracao-
contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-juridica-
2018> Documento nato-digital Processo 11030.725959/2019-39 Acórdão n.o 02-095.254
DRJ/BHE Fls. 14 14 preço de venda, constarem da nota fiscal de venda dos bens e não
dependerem de evento posterior à emissão desse documento.
(Grifou-se)
Fl. 4117
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.725959/2019-39

Do exposto, refuta-se a tese exposta pela Impugnante de que os descontos e as
bonificações recebidos não teriam a natureza jurídica de receita, e, portanto, não
integrariam a base de cálculo do PIS e da Cofins.
Portanto, também não assiste razão à Recorrente neste item.
7. Da sistemática monofásica: produtos cuja receita foi tributada pelo
vendedor com alíquota majorada e impossibilidade de criação de
uma nova incidência tributária sobre receitas sujeitas à tributação
concentrada
Neste item, a Recorrene apresenta alegações a respeito do regime monofásico a
que estão sujeitas as mercadorias adquiridas pela Impugnante. Neste item, a decisão Recorrida
indica que o posicionamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, expedido pela
Coordenação-Geral de Tributação, na Solução de Consulta no 531, de 18 de dezembro de 2017.
Também adoto integralmente o entendimento da decisão de piso, o qual reproduzo e faço minha
razão de decidir:
Quanto às alegações a respeito do regime monofásico a que estão sujeitas as
mercadorias adquiridas pela Impugnante, adota-se o posicionamento expedido pela
Coordenação-Geral de Tributação, na Solução de Consulta no 531, de 18 de dezembro
de 2017, que nos termos do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de
setembro de 2013, tem efeito vinculante no âmbito da RFB:
DA INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA ZERO 16. Na condição de varejista, a
consulente aufere receitas decorrentes da venda dos produtos elencados no art. 1o da Lei
no 10.147, de 2000, que se encontram sujeitas à alíquota zero:
Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01; 30.03,
exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e 3303.00 a 33.07,
exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1;
3002.10.2; 3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos
3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99; 3005.10.10; 3006.60.00;
3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00; todos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no
7.660, de 23 de dezembro de 2011, serão calculadas, respectivamente, com base nas
seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
a) produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código
3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2,
3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20,
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e um décimo por
cento) e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento);
(...)
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do
Fl. 4118
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.725959/2019-39

inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou
de importador.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples. (grifado)
Documento nato-digital Processo 11030.725959/2019-39 Acórdão n.o 02-095.254 DRJ/BHE Fls. 15
15 17. Como é cediço, o regime de tributação monofásico ou concentrado previsto no
art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, consiste em técnica de concentração da incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em uma única etapa da cadeia produtiva
(pessoa jurídica que procede à industrialização ou à importação) e a consequente
desoneração das operações realizadas pelos demais integrantes da cadeia produtiva
(varejista, dentre outros).
18. Ocorre que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos pela consulente
não decorrem da venda dos produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da
implementação de determinada condição que permite à interessada reduzir o montante
devido a seus fornecedores.
19. Resta evidenciado, portanto, que as referidas receitas não se encontram submetidas à
alíquota zero de que trata o art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, não havendo que se falar
em “bitributação” ou bis in idem, uma vez que as contribuições incidirão uma única vez
sobre as receitas auferidas pela interessada – receitas essas que decorrem de fato
gerador diverso daquele praticado pelo fornecedor ou pela consulente quando da venda
de produtos sujeitos à tributação concentrada.
Portanto, à luz do entendimento acima exposto, fica claro que é inaplicável ao presente
caso a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, e que não se trata de
bitributação, tendo em vista que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos
não decorrem da venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da
implementação de determinada condição que permite à pessoa jurídica reduzir o
montante devido a seus fornecedores.
Ante o exposto, dá-se por correta a tributação dos valores lançados nas contas
3.1.01.01.10.03.01.01.11
-
DESCONTOS
OBTIDOS
–
MERCADORIAS
e
3.1.01.01.10.03.01.01.11 - BONIFICAÇÕES TÍTULOS – MERCADORIAS, uma vez
que se trata de receita auferida pela pessoa jurídica nos termos da Lei n° 10.637, de
2002, art 1o, §§ 1o e 2o, e Lei n° 10.833, de 2003, art 1o, §§ 1o e 2o.
CONCLUSÕES
Diante do exposto, propõe-se negar provimento ao Recurso Voluntário.
Liziane Angelotti Meira
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Redatora Ah Hoc

Fl. 4119
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.568 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.725959/2019-39

Fl. 4120
DF CARF MF
Original